Tribunal: CARF
Processo: 11080.919983/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A Manifestação de Inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do processo administrativo, obstando qualquer pronunciamento do órgão julgador administrativo acerca do direito creditório pretendido ou utilizado em compensação.
E, não havendo mérito a ser discutido nos autos, deve ser inadmitido o conhecimento de Recurso Voluntário posteriormente apresentado pela Contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.919983/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.562 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
UNIAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
TEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A Manifestação de Inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo, obstando qualquer pronunciamento do órgão
julgador administrativo acerca do direito creditório pretendido ou utilizado em
compensação.
E, não havendo mérito a ser discutido nos autos, deve ser inadmitido o
conhecimento de Recurso Voluntário posteriormente apresentado pela
Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-58.345 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.919983/2012-
2-75
3a Câma
3a Câma
ÉRCIO D
ÉRCIO D
ROCESS
ROCESS
de apuraçã
de apuraçã
SÊNCIA
SÊNCIA
TEMPEST
TEMPEST
IMPOS
IMPOS
A
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919983/2012-75

contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 041968275, emitido em 03/01/2013, por
intermédio do qual foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 34.917,99, o crédito pleiteado
na Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no 12819.79512.050312.1.3.04-3904, e,
consequentemente, homologadas parcialmente as respectivas compensações, até o limite do
crédito reconhecido, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do crédito ter
sido parcialmente utilizado para quitação de débitos da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
12819.79512.050312.1.3.04-3904, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins – Regime Cumulativo (código de receita 2172), período de apuração 08/2007, no
valor de R$ 43.343,80, sendo apresentado esse mesmo valor como valor original do crédito
inicial e R$ 42.788,19 como total do crédito original utilizado na declaração.
Nessa DCOMP, os débitos compensados apresentam as seguintes características:
· IRPJ – PJ optantes pelo lucro real/Estimativa mensal (código de receita
5993), período de apuração Dez./2011, no valor originário de R$
35.962,82; e
· CSLL – Demais PJ que apuram o IRPJ com base em estimativa mensal
(código de receita 2484), período de apuração Dez./2011, no valor
originário de R$ 19.577,68.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 12819.79512.050312.1.3.04-3904, data da transmissão
05.03.2012, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, código da receita 2172, referente ao período de
apuração agosto/2007, no valor de R$ 43.343,80, contida em pagamento efetuado em
19/09/2007, no valor de R$ 43.343,80.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em
Porto Alegre – RS, datado de 03/01/2013, doc. de fl. 34, homologou parcialmente a
compensação declarada sob o argumento de que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Que deixou de apresentar manifestação de inconformidade, no prazo legal,
tendo em vista que promoveu nova compensação para extinguir os débitos objetos
deste processo, com crédito diverso do utilizado no processo em questão;
Que na nova DCOMP utilizou como crédito DARF recolhido em 25/09/2009. a
título de COFINS (código 5856), referente ao período de apuração de agosto de 2009;
Que entende ser plenamente cabível a nova compensação efetivada, face à
comprovação da existência de crédito da COFINS;
Que conforme se vislumbra na jurisprudência é admitida a possibilidade de
compensar débitos objetos de compensação não homologada, desde que feita com
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919983/2012-75

créditos diversos dos anteriormente utilizados. Nesse sentido reproduz ementa do
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Diante do exposto, requer a extinção do processo administrativo em questão,
visto que prejudicado pela nova compensação realizada.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso, em razão de sua
apresentação intempestiva, nos termos do relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 14-
58.345, datado de 28/04/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 19/09/2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo, obstando qualquer pronunciamento do órgão julgador
administrativo acerca do direito creditório pretendido ou utilizado em compensação.
DCOMP. DÉBITO NÃO HOMOLOGADO.
É vedada a compensação de débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reitera as alegações constantes de seu recurso inaugural, sobre a declaração de
nova compensação em relação ao débito decorrente da compensação não homologada destes
autos, com crédito de Cofins do período de apuração 08/2009, por intermédio do PER/DCOMP
22698.65887.270213.1.3.04-0199, pugnando pela nulidade do acórdão recorrido, tendo em conta
a compensação do débito remanescente apurado no presente feito, face à apresentação de nova
compensação.
Segue a estrutura do Recurso Voluntário:
I -
DA TEMPESTIVIDADE
II- SÍNTESE DOS FATOS
III - DA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
IV - DOS PEDIDOS
A Recorrente encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
IV - DOS PEDIDOS
15. Diante de todo o exposto, requer a Recorrente:
a) seja recebida a presente Recurso Voluntário, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, com base no art. 151, III, do CTN;
b) no mérito, o reconhecimento de nulidade do acórdão, impondo-se a sua
revisão para efeito de extinção do processo em liça, tendo em conta a compensação do
débito apurado no presente feito face à apresentação de nova compensação.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919983/2012-75

Nestes termos, pede e espera deferimento.
Em 23/11/2021, a Recorrente solicita juntada aos autos de petição intitulada
“Memoriais de Julgamento”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
I.1
Tempestividade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Neste ponto, ressalto que considerei como data de ciência da decisão recorrida a
data aposta pelo funcionário dos Correios no correspondente Aviso de Recebimento (AR), ou
seja, 21/05/2015, uma vez ser nítido o erro cometido pelo recebedor do documento ao firmar
como data de entrega 21/04/2014, data esta inclusive anterior à mencionada decisão.
Em relação à solicitação de juntada de 23/11/2021, não tomo conhecimento do
referido documento, uma vez que memorial não representa peça processual, mas apenas
ferramenta de apoio no momento do julgamento, não devendo compor os autos. Ademais,
ressalte-se que a juntada intempestiva de documentos ao Processo Administrativo Fiscal deve
obediência ao art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
I.2
Delimitação da Lide a Ser Apreciada no CARF
A Manifestação de Inconformidade apresentada foi considerada intempestiva pela
DRJ.
Assim, importar esclarecer que o exame a ser feito neste Colegiado, neste
momento processual, somente pode abordar questões afetas à tempestividade da Manifestação
de Inconformidade, sem fazer quaisquer considerações a respeito das demais questões
abordadas em Recurso Voluntário.
Isso porque, em situação como a presente, em sendo acolhidas razões recursais
afetas à tempestividade, a decisão do órgão julgador a quo deve de ser anulada, para que seja
proferida nova decisão, garantindo-se assim a não ocorrência de supressão de instância. Tal
hipótese demanda, inclusive, a devolução do prazo para a apresentação de novo recurso, de
forma que o sujeito passivo possa exercer de forma plena o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Se, entretanto, nessa mesma situação, for adotado o posicionamento no sentido de
negar provimento ao recurso na parte relacionada à tempestividade da Manifestação de
Inconformidade, será defeso à segunda instância administrativa posicionar-se sobre as demais
questões abordadas pela Contribuinte em Recurso Voluntário, em virtude da confirmação da
decisão de piso pela não instauração da fase litigiosa do procedimento, em vista do disposto no §
2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011.
I.3
Da Intempestividade da Manifestação de Inconformidade
A DRJ considerou a Manifestação de Inconformidade intempestiva, de acordo
com os seguintes esclarecimentos:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919983/2012-75

[...]
No presente caso, a ciência da não homologação deu-se por via postal, no
domicílio do requerente – o mesmo indicado em sua manifestação de inconformidade
–, em 21/01/2013, conforme documento de fl. 43, que aponta o mesmo número de
rastreamento do despacho decisório recorrido (No de Rastreamento: 041968275).
Considerando que 21/01/2013 foi segunda-feira, o prazo para o contribuinte
manifestar sua inconformidade tem sua contagem iniciada em 22/01/2013 e finda em
20/02/2013, na medida em que o trigésimo dia recaiu em uma quarta-feira.
Nestes termos, a manifestação de inconformidade apresentada em 22/03/2013 é
intempestiva.
Ausente tal condição para sua apreciação nas instâncias administrativas, o
litígio não se instaura, bem como não comporta apreciação o mérito das alegações
veiculadas na petição.
[...]
A Contribuinte, em seu Recurso Voluntário, não trouxe quaisquer
questionamentos tendentes a contrapor a intempestividade constatada pelo órgão julgado a quo.
Pelo contrário, reafirmou que seu recurso inaugural foi apresentando a destempo, conforme
trecho seguinte:
[...]
7. Diante disso; a Recorrente apresentou esclarecimento, a fim de informar a
Receita Federal que deixou de apresentar manifestação de inconformidade, dentro do
prazo legal, tendo em vista que promoveu nova compensação para extinguir os débitos
objetos do processo em epígrafe, com crédito diverso o utilizado.
[...]
Nessa situação, inexistem no Recurso Voluntário questões aptas a julgamento por
este Colegiado, relacionadas a questionamento da tempestividade da Manifestação de
Inconformidade.
Logo, não deve ser dado conhecimento ao Recurso Voluntário, pois é a
Impugnação/Manifestação de Inconformidade tempestiva que instaura a fase litigiosa do
processo administrativo, consoante art. 74, §§ 7o, 9o e 11, da Lei no 9.730, de 27/12/1996, c/c
arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
II
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital